Tribunal: TJMT
Processo: 1005833-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005833-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Casa de Prostituição, Rufianismo, Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Difusão culposa de doença ou praga, Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), SILVANA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 022.896.931-03 (PACIENTE), TAYLOR FELIPE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.457.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), D. L. O. C. (VÍTIMA), P. S. D. J. A. (VÍTIMA), S. V. D. O. (VÍTIMA), L. C. G. G. (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES.COMUNIQUE-SE O JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE EXPEÇA O NECESSÁRIO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO À ORDEM EMANADA NESTE WRIT. ADVIRTA-SE A PACIENTE QUE O DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PODERÁ IMPLICAR O RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA. ATENTE-SE PARA A EVENTUAL SUBSISTÊNCIA DE TÍTULOS PRISIONAIS DIVERSOS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RUFIANISMO E OUTROS DELITOS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – CAR
ÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CONSTRITIVO –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Para a decretação da prisão preventiva e a sua manutenção é necessária a utilização de fundamentação idônea, amparada em dados do caso concreto, não podendo ser considerada a gravidade meramente abstrata do delito e tampouco embasar o risco de reiteração delitiva em ação penal que já foi devidamente cumprida.

Inexistindo elementos concretos de que a liberdade da paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mormente quando se mostram mais razoáveis e adequadas ao caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Silvana Aparecida Pereira de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...)
que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 5 de março de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 218-B, 229, 230 e 268, todos do Código Penal e art. 243 do ECA, e teve sua prisão convertida em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública.

A impetrante argumenta que o decreto constritivo carece de fundamentação, pois não ficou demonstrado um dos requisitos do artigo 312 do CPP, e que não é possível o reforço de fundamento posteriormente, nem mesmo por meio das informações a serem prestadas nesta ação constitucional.

Sustenta que a autoridade apontada como coatora mencionou a prática de crimes anteriores, sem especificar os procedimentos e seus resultados, bem como se trata de ações penais antigas, referente aos anos de 1999 e 2002, e o processo executivo se refere a fato ocorrido em 2008, aduzindo que ‘há apontamento de que houve possível cumprimento’ (Id. 82610963, p. 5).

Alega acerca da desnecessidade da medida segregatícia e que a prisão não pode ser embasada na gravidade abstrata do delito.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ainda que sejam fixadas medidas cautelares alternativas (Id. 82610963).

(...)”
– Id. 83139992, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id.
83139992
).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 83402471).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (Id. 85682584).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção da beneficiária
Silvana Aparecida Pereira de Oliveira
, presa cautelarmente em 5 de março de 2021 por supostamente manter casa de prostituição, tirando proveito disso, envolvendo adolescentes e fornendo-lhes bebida alcoólica, além de infringir determinação do poder público, delitos previstos nos artigos 218-B, 229, 230 e 268, todos do Código Penal e no artigo 243 da Lei n. 8.069/90.

Em audiência de custódia, ao ser homologada a prisão em flagrante, a autoridade apontada como coatora converteu-a em preventiva, a fim de garantir a ordem pública (Id. 82610964, pp. 69-80).

Irresignada, a impetrante propôs a presente ação constitucional a fim de revogar a custódia cautelar da paciente, sustentando, em síntese, a carência de fundamentação idônea no decreto constritivo e a ausência do requisito do
periculum libertatis
.

Após a detida análise dos elementos trazidos aos autos, verifico que a pretensão liberatória deve ser acolhida.

Dessume-se da decisão combatida que a materialidade dos delitos e os indícios de autoria ficaram demonstrados (
fumus commissi delicti
), requisito esse inconteste na impetração. Todavia, não se observa no presente caso a real necessidade da prisão da paciente, posto que não estão presentes qualquer dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
).

Oportuno transcrever os argumentos utilizados pelo magistrado de origem a respeito desse último pressuposto,
in verbis
:

“(...) 12. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão da increpada Silvana Aparecida Pereira De Oliveira servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça, vez que, a princípio e em uma análise rasa dos autos, esta já pratica delitos anteriormente, conforme infere-se do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, o que permite concluir que solta poderá voltar a delinquir.

13. Outrossim, em consulta ao SEEU constatei que a autuada Silvana Aparecida Pereira de Oliveira possui um executivo de pena de no 0011480-80.2011.8.10.0245 em trâmite no juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Timon/MA, o que acentua a possibilidade de reiteração delitiva.

14. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão de Silvana Aparecida Pereira De Oliveira resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória, tudo indica que a indiciada é voltada para a prática criminosa. (...)”
– Id. 82610964, p. 72.

Consoante se nota, a prisão preventiva da beneficiária foi embasada na necessidade de resguardar a ordem pública ante o risco de renitência criminosa, aduzindo acerca da existência do processo executivo de pena n. 0011480-80.2011.8.10.0245, em trâmite no Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Timon/MA.

Com efeito, o risco de reiteração delitiva é motivo bastante para a decretação e a manutenção da prisão cautelar, e pode ser deduzido até mesmo da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência, nos termos da orientação pacífica deste Tribunal de Justiça (Enunciado n. 6 do TJMT).

Ocorre que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), no referido processo executivo de pena, constatei que a paciente já tinha cumprido integralmente a pena em 25.3.2016, pela condenação do crime de tráfico de drogas.

Impende consignar que além de a beneficiária ter terminado de cumprir a pena que lhe foi imposta há cinco anos, trata-se de condenação por delito distinto dos que praticou, em tese, nesta oportunidade.

Considerando as peculiaridades que circundam o presente caso, acima expostas, não vejo razão para a manutenção da medida segregatícia, uma vez que a prisão não se monstra imprescindível, pois não se pode presumir que voltará a delinquir e tampouco que seriam insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP.

Dessa forma, entendo que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, haja vista que a motivação utilizada para embasar eventual risco de renitência criminosa não se mostra apta, na medida em que o processo citado não pesa em seu desfavor.

Não é demais lembrar
que o exame acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a segregação do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público, logo, trata-se de medida de
caráter excepcional
.

Outrossim, o artigo 282 do CPP preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, de modo que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, em que as circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Nesse sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 288, 312 E 313 DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SUFICIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. CORRÉUS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO (ART. 580 C/C O ART. 654, § 2o, DO CPP). (...)

2. A prisão cautelar deve ser imposta somente como ultima ratio, sendo ilegal a sua aplicação quando suficiente, para garantir a ordem pública, a aplicação de medida cautelar alternativa
. (...) 4. Ordem concedida para revogar a prisão da paciente, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal (...)
” (STJ –
HC
n. 246.188/PA, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 12/09/2013) – destaquei.

Saliento que a segregação não pode ser embasada e/ou mantida com base na gravidade meramente abstrata do crime, presumindo-se a reiteração delitiva, e conforme se observa, não há dados concretos aptos a amparar a custódia preventiva da beneficiária.

Assim, embora haja prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, o magistrado singular não demonstrou concretamente e de forma idônea a presença de qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, previstas no art. 312 do CPP, e tampouco os motivos que o levaram a crer na insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, configurando-se o alegado constrangimento ilegal.

Destaca-se que, caso sejam descumpridas quaisquer das medidas cautelares impostas, poderá ser novamente aplicada, agora com fundadas razões, a medida segregatícia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para colocar a paciente
Silvana Aparecida Pereira de Oliveira
em liberdade, se por outro motivo não estiver presa, fixando-lhe as seguintes medidas cautelares, por entender mais adequadas ao caso dos autos:

a) comparecimento a todos os atos judiciais;

b) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao Juízo processante;

c) manutenção de endereço atualizado nos autos;

d) cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo Juízo de origem.

Comunique-se o Juízo de origem para que expeça o necessário a fim de dar cumprimento à ordem emanada neste
writ
.

Por ocasião do cumprimento do alvará, advirta-se a paciente que o descumprimento de qualquer das condições impostas poderá implicar o restabelecimento da custódia, consoante os artigos 282, § 4o, e 312, § 1o, do CPP.

Além disso, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021